Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719088-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUNAO SAIKI, TEREZA MASSAKO HOSSAKA SAIKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0704584-92.2022.8.07.0013), em que contende com SUNAO SAIKI. Por meio de decisão agravada, diante do descumprimento pelo banco de decisões anteriores que determinavam a emissão de baixa da Hipoteca Cedular (averbações AV-1, AV-2 e AV-3 da matrícula 4.040 do 9o Registro de Imóveis) e baixa do gravame existente no veículo de placa JJC-1480 no Sistema Nacional de Gravames – SNG, o juiz advertiu que o descumprimento da determinação judicial ensejará multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00 (ID 194650458): “Diante do descumprimento ocorrido no ID 192013923, REITERO os termos das decisões de IDs 188872070 e 184955114, com a advertência de que o descumprimento ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 10 (dez) dias úteis. Intime-se por mandado pessoalmente e por meio do advogado cadastrado neste processo. Oportunamente, arquivem-se, com observância das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brazlândia, data da assinatura digital.” Em seu recurso, o banco pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que está tomando as medidas necessárias junto ao respectivo cartório de registro de imóveis para efetivar a ordem judicial de levantamento da penhora sobre o bem imóvel. No entanto, é importante ressaltar que a realização dessa diligência é de competência exclusiva do cartório, e o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por eventuais atrasos no processo. Afirma que, após a expedição do mandado, est e exequente iniciou as tratativas perante o cartório de registro de imóveis para requerer a retirada da averbação anteriormente registrada, para a devida regularização do imóvel. É importante ressaltar que, devido à natureza do procedimento que envolve a retirada da restrição junto ao cartório de registro de imóveis, não deve haver incidência de multa por eventual atraso no cumprimento da determinação judicial. Alega que tal processo depende diretamente do serviço prestado por terceiros, ou seja, pelo próprio cartório, e, portanto, está sujeito a variáveis que fogem ao controle das partes envolvidas. Assim, qualquer demora no processo não deve ser imputada ao exequente, visto que ele está agindo diligentemente para garantir o cumprimento da ordem judicial. Sustenta que se deve ao fato de que a penhora do veículo foi realizada mediante uma ordem judicial, conforme evidenciado nos autos. Portanto, qualquer tentativa de remoção do gravame do veículo sem uma nova ordem judicial que determine a liberação da restrição de propriedade seria uma clara violação da legislação vigente. Ademais, esclarece que o procedimento correto é que o próprio juízo responsável pela determinação da penhora, ao ordenar o seu levantamento, também determine a baixa de todos os gravames que incidem sobre o bem. Assim, o autor estará completamente desembaraçado da restrição. Essa ordem judicial deve ser emitida para que o DETRAN/DF a cumpra, idealmente por meio do sistema RENAJUD, garantindo a eficácia e legalidade do processo de liberação das restrições sobre o veículo. Alega que é evidente que o valor da multa é desproporcional ao caso em questão (considerando o valor sem as devidas correções), o que acabaria por favorecer o exequente e distorcer a natureza da penalidade, que deveria apenas compelir o devedor ao cumprimento, sem permitir o enriquecimento sem causa. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido conforme ID 58961346 e 58961347. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator